Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDO FINANCEIRO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Negativação Indevida e pedido de indenização por danos morais decorrente de abertura de conta corrente pessoa física e emissão de cheque sem fundo financeiro, o que gerou a negativação do nome do consumidor em razão de cobranças indevidas.
2. A parte ré apresentou recurso inominado impugnando a condenação em danos morais. Arguiu preliminar de efeito suspensivo. Afirmou que agiu no exercício regular do direito em razão da exigibilidade do débito. Alegou, ainda, a inexistência de ilegalidade tendo em vista que foi a parte autora quem procedeu à abertura da conta corrente e que os documentos pessoais juntados aos autos são dela. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, decretar a improcedência do pedido e afastamento da condenação por danos morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
6. A parte ré não comprovou que a conta corrente aberta na cidade de Nerópolis – GO, foi feita pela parte autora, tendo em vista que confrontando os documentos pessoais da parte autora, juntados pelas partes, eles possuem fotografia e assinatura distintos. Ademais, o endereço residencial da parte autora também é distinto do contido no cadastro apresentado pela parte ré, inexistindo verossimilhança nas alegações apresentadas por esta, tratando-se, no caso, de prática de estelionatário.
7. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.
8. A doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. A prova do dano nesse caso é prescindível, porque o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição.
9. A indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.